Tribunal: STF
Processo: ACO 359
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-04
Data de publicação: 1993-08-04

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DE  EXECUÇÃO MOVIDA  POR SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA CONTROLADA PELO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA O ESTADO DO MARANHAO
-  INCOMPETENCIA  DO  STF  -  INTELIGENCIA  DO  ART.  102,  I,  F, DA
CONSTITUIÇÃO  -  INEXISTÊNCIA  DE CONFLITO  FEDERATIVO  -  PEDIDO NÃO
CONHECIDO.
         - O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição
eminente  de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o
poder  de dirimir as controversias  que, irrompendo no seio do Estado
Federal, oponham as unidades federadas umas as outras.
         A  jurisprudência do Supremo  Tribunal Federal, na definição
do  alcance  dessa  regra de  competência  originaria  da  Corte, tem
enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo a
sua  incidencia as hipóteses de litigios cuja potencialidade ofensiva
revele-se  apta  a  vulnerar  os  valores  que  informam  o princípio
fundamental  que  rege, em  nosso  ordenamento jurídico,  o  pacto da
Federação.
         Ausente  qualquer situação que  introduza a instabilidade no
equilibrio  federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve
prevalecer  nas relações  entre  as entidades  integrantes  do Estado
Federal,  deixa de incidir, ante a inocorrencia dos seus pressupostos
de  atuação, a norma  de competência  prevista no art.  102, I, f, da
Constituição.
         -  Causas de conteudo  estritamente patrimonial, fundadas em
titulos  executivos extrajudiciais,  sem qualquer substrato político,
não  justificam se instaure a competência do Supremo Tribunal Federal
prevista no art. 102, I, f, da Constituição, ainda que nelas figurem,
como  sujeitos da  relação litigiosa,  uma pessoa  estatal e  um ente
dotado de paraestatalidade.